Tribunal: TJSP
Processo: 1022187-34.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos morais – Negativa de contratação de 3 (três) empréstimos consignados com o Banco réu - Autor recebeu telefonemas e mensagens em aplicativo celular de pessoa que identificou como funcionário do Banco réu informando sobre equivocados créditos em conta corrente de valores relativos a empréstimos bancários não contratados pelo autor, solicitando ao autor a

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos morais – Negativa de contratação de 3 (três) empréstimos consignados com o Banco réu - Autor recebeu telefonemas e mensagens em aplicativo celular de pessoa que identificou como funcionário do Banco réu informando sobre equivocados créditos em conta corrente de valores relativos a empréstimos bancários não contratados pelo autor, solicitando ao autor a realização de transferências de valores via PIX para contas em nome e CPF de terceiros desconhecidos, para regularização da situação - Pretensão de nulidade dos empréstimos consignados e repetição dos valores das prestações dos contratos nulos – Inexistente discussão sobre a legitimidade das transferências de valores via PIX realizadas pelo autor – Sentença de procedência - Cerceamento de defesa não evidenciado - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do réu (art. 14 do CDC) – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C, do CPC/73 – Súmula 479 do STJ – Banco réu não comprovou a legitimidade na contratação dos empréstimos negados e a regularidade das cobranças, ônus seu (art. 6, VIII, do CDC) - Operações bancárias fora do perfil de consumo do autor que deveriam ser detectadas e bloqueadas pelo sistema de segurança do Banco réu - Nulidade dos contratos questionados – Repetição em dobro do indébito - Contratos de empréstimos contratados mediante fraude em nome do autor no ano de 2022 – A repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, após a data da publicação do EAREsp 600663/RS, julgado pelo STJ pelo rito dos recursos repetitivos, em 21/10/2020, DJe 30/03/2021 - Recurso negado.

Danos morais - Inocorrência - Incontroversa disponibilização dos valores dos empréstimos negados em conta bancária do autor - Realização voluntária pelo autor de transferências via PIX dos valores dos empréstimos para contas e CPF em nome de terceiros desconhecidos, informados na conversa telefônica mantida pelo autor com o suposto preposto do réu - Conduta imprudente e n negligente do autor contribuindo para a consumação do ato ilícito, com transferência dos valores dos empréstimos para conta de fraudador – Danos morais não evidenciados.

Recurso provido em parte.*